Tribunal: STF
Processo: ARE 1585949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. 
1. EXTRAÇÃO DE BARRO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÕES FULMINADAS PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DISPÕE O ART. 508 DO CPC QUE, TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO DE MÉRITO, CONSIDERAR-SE-ÃO DEDUZIDAS E REPELIDAS TODAS AS ALEGAÇÕES E AS DEFESAS QUE A PARTE PODERIA OPOR TANTO AO ACOLHIMENTO QUANTO À REJEIÇÃO DO PEDIDO. NA HIPÓTESE, O AGRAVANTE SUSCITA A NULIDADE DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA ELE PROPOSTA NO LONGÍNQUO ANO DE 1991 PELO AGRAVADO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA QUE, ALÉM DE NÃO HAVER SIDO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO, FOI OBJETO DE EXAME EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE OPÔS EM FACE DO AGRAVADO. SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE REVELA POSSÍVEL O EXAME DAS QUESTÕES SUSCITADAS PORQUE FULMINADAS PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
2. APLICAÇÃO DA PENA DE SONEGADOS. MATÉRIA ESTRANHA À DEMANDA DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REZA O ART. 1.992 DO CC QUE O HERDEIRO QUE SONEGAR BENS DA HERANÇA, NÃO OS DESCREVENDO NO INVENTÁRIO QUANDO ESTEJAM EM SEU PODER, OU, COM O SEU CONHECIMENTO, NO DE OUTREM, OU QUE OS OMITIR NA COLAÇÃO, A QUE OS DEVA LEVAR, OU QUE DEIXAR DE RESTITUÍ-LOS, PERDERÁ O DIREITO QUE SOBRE ELES LHE CABIA. TODAVIA, DE ACORDO COM O ART. 1.994 DO CC, A PENA DE SONEGADOS SÓ SE PODE REQUERER E IMPOR EM AÇÃO MOVIDA PELOS HERDEIROS OU PELOS CREDORES DA HERANÇA. CASO CONCRETO EM QUE O AGRAVANTE, POR SER DEVEDOR DO ESPÓLIO, NÃO GOZA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR A APLICAÇÃO DA PENA DE SONEGADOS, MATÉRIA COMPLETAMENTE ESTRANHA À DEMANDA EXECUTIVA E QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para suprir a omissão apontada pelo embargante e rejeitar o pedido de apensamento do recurso à apelação cível nº 5000033-27.2003.8.21.0134, nos termos da fundamentação".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, XVII, "h" e 168 da EC 1/1969 e 20, IX; 22, XII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

1. Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada:
Dispõe o art. 502 do CPC que "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".
Transitada em julgada a sentença, vedado ao magistrado decidir novamente as questões já decididas, conforme redação do art. 505 do CPC:
[...]
Com efeito, dispõe o art. 508 do CPC que "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".
Trata-se da conhecida eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão de questões já decididas judicialmente.
[...]
[A] a existência de coisa julgada impede o ajuizamento de nova demanda e a rediscussão das questões, fatos e argumentos que deveriam ter sido oportunamente suscitados pela parte.
Vale lembrar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de pedir é caracterizada pelos fatos narrados na petição inicial, independentemente da qualificação que lhe der a parte autora:
[...]
No caso em apreço, a alegada nulidade da Ação de Reintegração de Posse nº 11.331-235/91, proposta por GERVÁSIO LUIZ SEOLIN e LOURDES ORLANDI SEOLINA em face do agravante PAULINHO e do JOÃO FERNANDO MAINARDI já está acobertada pela eficácia preclusiva da da coisa julgada.
De acordo com a sentença proferida na Liquidação de Sentença por Arbitramento nº 12.897-00/94 (evento 3, PROCJUDIC1, páginas 8-10), a sentença que embasa a demanda executiva de origem foi proferida na longínqua data de 27/02/1992 e, à toda evidência, encontra-se protegida pelo manto da coisa julgada, não só porque previamente liquidada, mas também porque objeto da demanda executiva de origem.
[...]
Dessa forma, as questões relativas à nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público com amparo no art. 279 do CPC/15 - que sequer estava em vigor à época dos fatos, diga-se de passagem - deveriam ter sido suscitadas no momento oportuno.
[...]
[O] agravante acostou aos autos deste instrumental acórdão proferido pela 17ª Câmara Cível desta Egrégia Corte na apelação cível nº 5000033-27.2003.8.21.0134 sob a relatoria da e. Desa. Liege Pluricelli Pires, cuja ementa abaixo transcrevo (evento 15, OUT2):
[...]
Extrai-se do referido julgado, porém, que a referida demanda tinha como objeto a declaração de nulidade do Contrato Particular de Doação para Extração de Barro de Olaria celebrado entre ISIDORO e CÂNDIDA com GERVÁSIO, conforme excerto abaixo transcrito do voto condutor do aresto (evento 15, OUT3):
[...]
Todavia, não se pode perder que vista que o acórdão proferido no julgamento da referida demanda se limitou a declarar a nulidade do contrato de doação de barro, de modo que o julgamento lá realizado não tem repercussão alguma sobre o título executivo judicial que aparelha a demanda de origem e que já se encontra soberanamente julgado e protegido pela preclusão máxima.
Na vigência do CPC/73, a sentença de mérito somente poderia ser rescindida nas hipóteses do art. 485 daquele diploma legal:
[...]
Como se observa, a ação rescisória deveria ser proposta no prazo de 02 (dois) anos, sob pena de a parte interessada decair do seu direito e, como consequência, dar azo à preclusão máxima e à formação de sentença soberanamente julgada e, portanto, imutável à luz do ordenamento jurídico pátrio.
De acordo com as razões recursais, os executados ajuizaram Ação Rescisória nº 70000142539 com o escopo de desconstituir a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse em que proferida a sentença exequenda.
No entanto, a petição inicial foi indeferida por esta Egrégia Corte, ao que se soma o evidente decurso do prazo decadencial previsto no art. 495 do CPC/73.
À toda evidência, o título judicial exequendo encontra-se protegido pela preclusão máxima, de modo que a procedência da Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Particular de Doação nº 5000033- 27.2003.8.21.0134 afigura-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, como bem pontuado pela decisão agravada, não tendo o condão de desconstituí-lo ou torná-lo sem efeito.
2. Sonegação de Bens do Inventário:
O agravante pugna aplicação da pena de sonegados aos sucessores do agravado - porque não arrolaram o crédito em execução na demanda de origem na escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados - com a consequente extinção da demanda executiva.
Sobre a sonegação de bens do inventário, dispõe o art. 1.992 do CC:
[...]
Nos termos do art. 1.994 do CC, porém, a pena de sonegados somente pode ser imposta ao herdeiro em ação própria, contra si ajuizada pelos demais herdeiros ou pelos credores prejudicados, in verbis:
[...]
À toda evidência, a aplicação da pena de sonegados na demanda executiva afigura-se completamente impertinente, seja porque o agravante não goza de legitimidade para tanto, seja porque a via processual eleita é manifestamente equivocada.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente